Tribunal: TJDFT
Processo: 0712286-31.2022.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-11-09
Data de publicação: 2022-11-23

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. ACOLHIDA. TEMA 1170 DO STF. SUSPENSÃO DE PROCESSOS PENDENTES. AUSENTE. HONORÁRIOS. CABIMENTO. BASE DE CÁLCULO. VALOR DO EXCESSO APONTADO. QUANTIA IRRISÓRIA. APRECIAÇÃO EQUITATIVA. DECISÃO MANTIDA.
1. A ausência de interesse de agir somente se reputa manifesta quando o provimento jurisdicional buscado não se reveste de qualquer utilidade ou necessidade para a parte, ou quando o instrumento processual utilizado se mostra inadequado à obtenção do resultado pretendido. 1.1 Destarte, em virtude do interesse recursal encontrar-se atrelado à utilidade, nota-se que, de fato, o agravante carece do aludido interesse relacionado à questão atinente ao índice de correção, qual seja, impugnação à aplicação do IPCA-E, tendo em vista que, além da questão relacionada à preclusão ter sido afastada, já que tal tema foi apreciado por esta. Eg. Turma Cível nos autos do AGI no 0705951-93.2022.8.07.0000, o índice de correção já está sendo objeto de análise por este eg. Tribunal de Justiça. Preliminar acolhida.
2. Nos autos do RE 1317982/ES (Tema 1.170), não obstante tenha sido reconhecida a repercussão geral do julgado, não houve a determinação de suspensão de todos os processos que versem sobre o tema. 2.1. Além do mais, a suspensão prevista no §5o do art. 1.035 do CPC não é consequência necessária do reconhecimento da repercussão geral, de modo que cabe ao relator do recurso extraordinário paradigma determiná-la ou modulá-la. 2.2. No caso dos autos não há decisão do Supremo Tribunal Federal determinando a suspensão de todos os processos que tratam sobre o tema, razão pela qual não há que se falar em suspensão do presente feito.
3. O cálculo dos honorários deve ter como base a diferença entre o valor cobrado e o apontado como excesso, exceto se resultar em valor irrisório, caso em que deve ser arbitrado por apreciação equitativa. Inteligência do art. 85, §§2o e 8o do CPC.
4. Agravo de Instrumento parcialmente conhecido e desprovido. Decisão mantida.